Tribunal: TJES
Processo: 5013087-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013087-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANA LAVINIA AUGUSTA DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013087-36.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIANA LAVINIA AUGUSTA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06). PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 318-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

2. O contexto do delito demonstra que o crime não foi cometido em face dos filhos da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, visto que as certidões de nascimentos comprovam que a paciente é genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma delas um bebê de 10 (dez) meses de idade.

3. A prisão domiciliar deve ser cumprida mediante monitoramento eletrônico (art. 318-B, c/c art. 319, IX, do Código de Processo Penal), a fim de assegurar a implementação da medida, como forma de evitar que o benefício, destinado à exclusiva, integral e prioritária proteção do melhor interesse da criança, se torne um meio para que a paciente pratique livremente o tráfico de drogas, valendo ressaltar o indicativo de envolvimento de terceiros, no caso.

4.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013087-36.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIANA LAVINIA AUGUSTA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANA LAVINIA AUGUSTA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do processo tombado sob nº 0006541-14.2023.8.08.0012, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 30/10/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida.

Consta dos autos que, no dia 29/10/2023, por volta das 17h30m, o Ciodes informou que os integrantes de um veículo haviam disparado contra outras pessoas nas proximidades da empresa Vitória Diesel, na Rodovia do Contorno, Cariacica/ES, e que tais criminosos eram provenientes do Bairro Operário, mais precisamente do “Morro da Mariazinha”. Durante patrulhamento para busca do veículo e de seus integrantes na Rua dos Metalúrgicos, Cariacica/ES, a guarnição policial avistou os indivíduos Jhonatan Daniel Pelegrino Mendonça, Jonathan Da Cruz Pereira e Fabiana Lavinia Augusta Da Silva, ora paciente. Ressai que Jhonatan Daniel Pelegrino Mendonça permaneceu sentado em uma cadeira plástica na área de lavanderia da casa, que liga a porta da residência e a rua, enquanto Jonathan da Cruz Pereira e Fabiana Lavinia Augusta Da Silva adentraram rapidamente, tendo Jonathan da Cruz adentrado ao quarto e não regressado,
enquanto Lavínia, após ter deixado uma sacola de cor preta com um objeto quadrado logo após a porta de entrada da residência, voltou até a área de lavanderia onde estava Jhonatan Daniel
. Antes mesmo de realizar a abordagem e a revista policial, como o portão de entrada estava aberto, foram vistas 02 (duas) sacolas grandes contendo cocaína (aproximadamente 01 kg em cada sacola), juntamente com 01 pequena sacola contendo frascos de loló (14 unidades) no chão, embaixo de uma bicicleta, de forma explicita e sem qualquer disfarce.
De imediato, os policiais adentraram e recolheram o material que Fabiana havia dispensado, verificando-se tratar de 01 (um) tablete de crack, pesando aproximadamente 01 kg (um quilo)
. Em seguida, Jonathan da Cruz foi detido tentando esconder grande quantidade de entorpecente embaixo de uma lona preta, em meio a alguns restos de materiais de construção, sendo recolhido tal material e contabilizada a quantidade de 02 (duas) sacolas plásticas de cocaína (aproximadamente 1,5 kg somadas), 01 (um) pedaço de aproximadamente 110 g (cento e dez gramas) de maconha, 280 (duzentos e oitenta) pinos de cocaína, 01 sacola contendo aproximadamente 500 g (quinhentos gramas) de crack, 01 (uma) capa de colete balístico, 01(uma) balança de precisão, 01 (um) bloqueador de sinal usado em roubos de veículos e 01 (uma) munição de pistola calibre 9 mm.

Na hipótese vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não se questiona a existência de
perigo do estado de liberdade
da paciente, visto que as circunstâncias do delito, com apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, demonstram a periculosidade em concreto da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa (audiência de custódia - Id. 6501434).

No entanto, em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, a jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese,
o contexto do delito demonstra que o crime não foi cometido em face dos filhos da paciente, tampouco se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
, de modo que
houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar
, visto que as certidões de nascimentos colacionadas nos Ids. 6501440 e 6501437 comprovam que a paciente é genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma delas um bebê de 10 (dez) meses de idade.

Em relação ao requisito da
“inexistência de hipótese
excepcionalíssima
, devidamente justificada, que demonstre a impossibilidade de concessão do benefício”
, estabelecido desde o julgamento paradigmático do HC coletivo nº 143.641, pelo c. Supremo Tribunal Federal, não se ignora que, de acordo com as declarações prestadas na esfera inquisitorial pelos policiais que realizaram a prisão (Id. 6500983, pp. 34/38), a paciente foi vista dispensando 01 (uma) sacola, na qual continha 01 (um) tablete de crack, pesando aproximadamente 01 kg (um quilo), porém,
considerando que a jurisprudência tem conferido interpretação cada vez mais restritiva e excepcional às hipóteses de indeferimento do direito
, entendo não haver motivo concreto e suficiente para recusar aplicação ao dispositivo em tela.

Vale registrar, por oportuno, que, ao que consta,
não
foram encontrados registros criminais pretéritos em desfavor da paciente.

Por fim, reputo imprescindível estabelecer que a
prisão domiciliar
seja cumprida mediante
monitoramento eletrônico
(art. 318-B, c/c art. 319, IX, do Código de Processo Penal), a fim de assegurar a implementação da medida, como forma de evitar que o benefício, destinado à exclusiva, integral e prioritária proteção do melhor interesse da criança, se torne um meio para que a paciente pratique livremente o tráfico de drogas, valendo ressaltar o indicativo de envolvimento de terceiros, no caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM
, a fim de
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conceder a ordem.